Tribunal: TJES
Processo: 5007633-10.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-10-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007633-10.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSEFINA MENDES DO ROSARIO WINGLER
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007633-10.2021.8.08.0012

RECORRENTE: JOSEFINA MENDES DO ROSARIO WINGLER

RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

SENTENCIANTE: O SR. JUIZ DE DIREITO ADRIANO CORRÊA DE MELLO

VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto pel
a
recorrente/requerente
em face de sentença que julgou improcedente seu
pleito
de condenação em danos morais indenizatórios ao réu por bloqueio de sua conta.

Nos termos do recurso interposto a sentença merece reforma alegando que o bloqueio configura falha na prestação de serviço.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

O recurso apresentado pela recorrente
se encontra tempestivo, cabível
e com pedido de assistência judiciária gratuita na forma da lei.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.

A recorrente

pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma que não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família, d
essa forma, o artigo 99, § 3°, do NCPC prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário,
pelo que se defere o pedido.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
a autora teria recebido carta da instituição ré em sua residência lhe informando da efetivação de bloqueio em sua conta em razão da ordem judicial n° 099990000233177, contudo, alega falha na prestação de serviço, em especial porque não teria sido notificada previamente do bloqueio, motivo pelo qual ajuizou a lide para que se condene a recorrida em obrigação de fazer para que se abstenha de realizar bloqueio em sua conta bancária, bem como indenização por danos morais.

Com efeito, em que pese as alegações recursais de falha na prestação de serviço, entende-se que tal tese não deve prosperar, isso porque, em análise detida dos autos, é possível perceber que a recorrente foi notificada previamente do bloqueio, afastando-se assim ilegalidade do
ato
, e, não obstante, ressalta-se que o bloqueio tem caráter judicial, ou seja,
ao cumpri-lo, o banco se encontra amparado pelo estrito cumprimento de dever legal,
no que se afasta alegação de falha na prestação de serviço, em tempo, mesmo que se caracterizasse alegada falha, esta não
é capaz de
gera
r
dano moral presumido, consoante entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal de Justiça, cabendo a alegante comprovar o dano, o que também não o fez
e, por fim, ressalta-se que a conta se encontra sem bloqueios pendentes, tanto que a recorrente realizou saque em 09/2021, o que demonstra que consegue utilizar a referida conta
,
de modo que se vota pela manutenção da r. sentença de improcedência
.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto mas
LHE NEGA PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença.

CONDENA-SE

a
recorrente ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor da causa
(R$1.100,00)
, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95, no entanto, suspende-se a exigibilidade do pagamento para o recorrente, dada a concessão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, parágrafo 3º do CPC/15.

É como voto
.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.